Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712092-76.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS EMBARGADO: LARISSA DE ALMEIDA LOPES D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 62744003, a parte embargante requer a sustentação oral. O julgamento está previsto para ser a 30a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser iniciada no dia 29/8/2024, às 13h30, e encerrada no dia 5/9/2024, às 19h. Nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, alterada pela Portaria GPR 1625/2023, será admitida, na modalidade de julgamento virtual, a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. Portanto, a análise do pedido de sustentação oral segue o estabelecido no artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) III - embargos de declaração; Destarte, observa-se que não há, na norma regimental, previsão de sustentação oral em embargos de declaração. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador